Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, §3o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REPRIMENDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 1.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
2. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita da bicicleta, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de desclassificação para receptação culposa, sobretudo se considerar que o apelante foi flagrado na posse do bem furtado, demonstrando, assim, a materialidade e autoria delitivas, que amparam o decreto condenatório. 2.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP).
3. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.